Tribunal: CARF
Processo: 18470.727465/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727465/2016-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1201-005.667 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Embargante
LUPATECH PERFURAÇÃO E COMPLETAÇÃO LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS
INOMINADOS.
OMISSÃO
NA
DECLARAÇÃO
DO
RESULTADO DO JULGAMENTO.
Verificada omissão na declaração do resultado do julgamento na medida em
que esta não identificou todas as parcelas exoneradas no julgamento do recurso
voluntário, os embargos inominados devem ser acolhidos, sem efeitos
infringentes, para confirmar o provimento parcial do recurso voluntário e sanar
a omissão apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fernando
Beltcher da Silva (Suplente convocado), Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis
Galkowicz e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão de
recurso voluntário proferido por esta Turma, em 13/04/2021, conforme ementa e parte
dispositiva transcritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727465/2016-14
Fl. 13031
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO NÃO COMPROVADO.
A manutenção no passivo de obrigação já paga ou com exigibilidade não comprovada
caracteriza-se no momento do registro contábil do passivo. É o registro desse passivo
não comprovado que faz presumir a existência de pagamentos efetuados com recursos à
margem da contabilidade. Ante a impossibilidade de identificar o exato momento da
omissão de receita, presume-se sua ocorrência quando do registro contábil desse
passivo. De outra forma, não seria possível presumir-se a omissão de receitas
CUSTOS E DESPESAS. CONDIÇÕES PARA DEDUÇÃO.
Custos e despesas dedutíveis são aqueles necessários à atividade da pessoa jurídica,
relativos à efetiva contraprestação de algo recebido, corroborados por documentação
hábil e idônea e registrados na contabilidade.
CUSTOS
OU
DESPESAS
OPERACIONAIS.
RATEIO
DE
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS (COST SHARING). DEDUTIBILIDADE. SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
O contrato de rateio de despesas é atípico, mas sua utilização é plenamente admitida na
jurisprudência desse E. CARF, desde que estejam claras as regras de compartilhamento
das despesas e seja possível verificar em termos fático-probatórios os valores
suportados pelo contribuinte. In casu, não há dúvidas que tais dispêndios são lícitos,
necessários, usuais ou normais ao exercício da atividade empresarial, em consonância
com o artigo 299, do RIR/99. As autoridades fiscal e julgadoras não lograram êxito em
afastar a idoneidade das provas apresentadas.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base de cálculo
para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências reflexas que têm por
base os mesmos fatos e elementos de prova que ensejaram o lançamento do IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. O recurso voluntário foi parcialmente provido para exonerar a parte
dos lançamentos tributários relativa ao rateio de custos, nos termos do voto vencedor,
por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, vencidos os conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante Albuquerque, que
votaram por negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração
de voto os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque. A Conselheira Gisele Barra Bossa foi designada para redigir o voto
vencedor.
2.

Aduz a embargante que o Recurso Voluntário “foi parcialmente provido para
exonerar a parte dos lançamentos tributários relativa ao rateio de custos, nos termos do voto
vencedor, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020”.
3.

Observa, todavia, que, apesar de o Relator ter sido vencido na parte relativa ao
rateio de custos, ele deu parcial provimento ao Recurso Voluntário (e-fl. 13.005) “para: i) excluir
da infração ‘custos/despesas não necessárias penalidade contratual’ os valores de R$742,70,
R$520.633,60 e R$ 392.889,00; ii) reduzir o valor da infração ‘multas de natureza tributária
não dedutíveis’ para R$225.600,94; iii) excluir da infração ‘despesas não comprovadas cursos e
treinamentos’ o valor de R$252.364,50; iv) excluir da infração ‘despesas não comprovadas
outras consultorias, consultoria IT e serviços de auditoria” o valor de R$1.711.712,17”. Ocorre
que tais pontos não constaram do resultado do julgamento (acórdão).
Fl. 13032
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

4.

Demonstrada a obscuridade na declaração de resultado do acórdão, a embargante
requer seja conhecido e provido os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas
para ajustar a declaração de resultado do acórdão embargado, para incluir o provimento parcial
do Recurso Voluntário.
5.

O despacho de admissibilidade de embargos pontuou que “a declaração do
resultado do julgamento, tal como redigido, permite a interpretação de que todas as parcelas
exoneradas encontram-se no voto vencedor, o que não é a realidade do julgado”.
6.

Assentou ainda que:
A leitura do aresto na íntegra evidencia que, embora parte do lançamento fiscal tenha
sido afastada pelo voto vencedor (especificamente a parte relacionada aos
R$11.096.673,46 contabilizados na conta 383100000.281110.200 a título de Cost
Sharing), a decisão quanto a todos os demais itens da autuação está expressa no voto do
Relator, o qual afastou parcialmente as exigências relacionadas a multas contratuais,
multas tributárias, cursos e treinamentos, consultorias e serviços de auditoria.
Para a correta operacionalização do acórdão, recomenda-se que a declaração do
resultado do julgamento permita a identificação de todas as parcelas exoneradas no
julgamento do recurso voluntário, indicando o voto que quantifica o valor exonerado em
cada hipótese.
7.

Nesses termos, admitiu os embargos inominados para a correção da inexatidão
material contida na declaração do resultado do julgamento, na medida em que esta não apontou todas
as parcelas exoneradas no julgamento.
8.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

Os Embargos foram admitidos por despacho da Presidência da Turma; portanto,
deles conheço e passo a analise.
10.

Conforme relatado, o voto vencido deu provimento parcial ao recurso voluntário
nos seguintes termos:
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego provimento ao recurso
de ofício e dou provimento parcial ao recurso voluntário para: i) excluir da infração
"custos/despesas não necessárias penalidade contratual” os valores de R$742,70,
R$520.633,60 e R$ 392.889,00; ii) reduzir o valor da infração “multas de natureza
tributária não dedutíveis” para R$225.600,94; iii) excluir da infração "despesas não
comprovadas cursos e treinamentos" o valor de R$252.364,50; iv) excluir da infração
"despesas não comprovadas outras consultorias, consultoria IT e serviços de auditoria”
o valor de R$1.711.712,17. (Grifo nosso)
11.

O voto vencedor, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso voluntário
somente para exonerar a parte do lançamento relativa aos rateio de custos, Veja:
Fl. 13033
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

Diante do exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para exonerar a parte dos lançamentos tributários relativa ao
rateio de custos. (Grifo nosso)
12.

Todavia, no dispositivo do acórdão não constou as exonerações parciais do voto
vencido, mas somente a parcela relativa ao rateio de custos, objeto do voto vencedor. Veja-se:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso de ofício. O recurso voluntário foi parcialmente provido para exonerar a parte
dos lançamentos tributários relativa ao rateio de custos, nos termos do voto
vencedor, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, vencidos os conselheiros
Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e Neudson Cavalcante
Albuquerque, que votaram por negar provimento ao recurso. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto os conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e
Neudson Cavalcante Albuquerque. A Conselheira Gisele Barra Bossa foi designada
para redigir o voto vencedor. (Grifo nosso)
13.

Note-se que as parcelas do lançamento exoneradas pelo voto vencido foram
acompanhadas por unanimidade, conforme se extrai dos seguintes trechos do voto vencedor e
das declarações de voto a seguir.
14.

Voto Vencedor da Conselheira Gisele Barra Bossa:
19. Por fim, não há quaisquer dúvidas de que de que tais dispêndios são lícitos,
necessários, usuais ou normais ao exercício desta atividade empresarial.
Comprovadamente tais despesas se realizaram em benefício da atividade empresarial, o
que por si só se coaduna com os preceitos do artigo 299, do RIR.
20. Do exposto, merece ser exonerada essa parcela do lançamento tributário.
21. Registre-se que, todas as demais questões foram resolvidas conforme o voto do
ilustre relator. (grifo nosso)
15.

Declaração de voto do Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque:
O ilustre relator trouxe ao colegiado uma valiosa descrição do cenário fático e do
cenário jurídico atinentes ao presente processo. O colegiado chegou ao consenso em
torno das propostas trazidas no voto inicial no sentido de negar provimento ao
recurso de ofício e de manter parcialmente as exigências relativas a grande parte
dos passivos fictícios e às glosas de custos/despesas. Contudo, o colegiado não
chegou a um entendimento majoritário em relação ao lançamento de passivo fictício
que teria origem no contrato de rateio de despesas entre as várias empresas ligadas.
(Grifo nosso)
16.

Declaração de voto do Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque:
Pelas razões expostas, divirjo do voto do ilustre Conselheiro Relator no tocante à
matéria em apreço, para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e exonerar a
parte dos lançamentos tributários relativa ao rateio de custo (cost sharing),
acompanhando a divergência manifestada no voto vencedor, e, no tocante aos demais
itens, nego-lhes provimento, acompanhando o voto do Conselheiro Relator em
relação aos mesmos. (Grifo nosso).
17.

Como se vê, assiste razão à embargante, porquanto a declaração do resultado do
julgamento foi omissa ao não identificar as parcelas do lançamento exoneradas pelo voto vencido.
Conclusão
18.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
Fl. 13034
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.667 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.727465/2016-14

sanar a omissão apontada na declaração do resultado do julgamento anterior de forma que passe
a constar a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e em dar provimento parcial ao recurso voluntário
para i) excluir da infração "custos/despesas não necessárias penalidade contratual”
os valores de R$742,70, R$520.633,60 e R$ 392.889,00; ii) reduzir o valor da
infração “multas de natureza tributária não dedutíveis” para R$225.600,94; iii)
excluir da infração "despesas não comprovadas cursos e treinamentos" o valor de
R$252.364,50; iv) excluir da infração "despesas não comprovadas outras
consultorias, consultoria IT e serviços de auditoria” o valor de R$1.711.712,17.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, exonerar a parte dos
lançamentos tributários relativa ao rateio de custos, nos termos do voto vencedor,
vencidos os conselheiros Efigênio de Freitas Júnior, Wilson Kazumi Nakayama e
Neudson Cavalcante Albuquerque, que votaram por negar provimento ao recurso.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Fredy José
Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque. A Conselheira Gisele
Barra Bossa foi designada para redigir o voto vencedor.
19.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 13035
DF CARF MF
Original